Tribunal: TJBA
Processo: 8016687-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016687-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, LEONARDO PEREIRA DE MATOS

APELADO: ANDRE LUIS MARTINEZ BARREIRO MELO e outros (4)

Advogado(s)
:
LIVIO GOMES RIBEIRO, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, KARINA MARTINS OLIVEIRA, FLAVIA FERNANDES DE SOUZA PERONIO, AILANA NOACI DA CRUZ MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. CLÁUSULA PENAL MANIFESTAMENTE EXCESSIVA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENALIDADE E A GRAVIDADE DO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO SIGNIFICATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. DEVER DO MAGISTRADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por entidade sindical em face de cobrança de multa contratual decorrente do atraso na transferência de titularidade das contas de água e energia elétrica, obrigação acessória prevista em contrato de compra e venda de imóvel. A multa aplicada corresponde a 1% ao mês sobre o valor do imóvel (R$ 3.151.000,00), totalizando R$ 157.550,00 por cinco meses de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a proporcionalidade da cláusula penal aplicada pelo inadimplemento de obrigação acessória e a possibilidade de sua redução equitativa, nos termos do artigo 413 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula penal, ainda que pactuada livremente, está sujeita aos limites impostos pelos artigos 412 e 413 do Código Civil, devendo ser reduzida quando o valor estipulado for manifestamente excessivo em relação à obrigação inadimplida.

4. O descumprimento analisado refere-se a obrigação acessória de natureza eminentemente administrativa — transferência de contas de consumo — o que não justifica sanção contratual equivalente àquela prevista para o inadimplemento da obrigação principal.

5. Não foi demonstrado nos autos prejuízo patrimonial relevante aos credores, sendo o dano material decorrente do atraso estimado em menos de R$ 100,00, frente a uma penalidade de R$ 157.550,00, configurando evidente desproporcionalidade.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser dever do magistrado aplicar o artigo 413 do Código Civil para reequilibrar relações contratuais e impedir o enriquecimento sem causa, mesmo entre partes juridicamente equivalentes.

7. O inadimplemento da obrigação acessória foi parcial, sem demonstração de dolo ou má-fé, e a obrigação principal (entrega do imóvel e pagamento do preço) foi integralmente cumprida.

8. A multa contratual, quando aplicada em desconformidade com os princípios da razoabilidade, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, perde sua finalidade coercitiva e indenizatória e assume caráter confiscatório.

9. A redução da multa para 5% do valor executado (R$ 9.455,31) revela-se equitativa e proporcional à gravidade da infração contratual e aos prejuízos concretos causados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula penal estipulada por inadimplemento de obrigação acessória deve ser reduzida quando manifestamente excessiva, em observância ao artigo 413 do Código Civil.

2. A proporcionalidade da penalidade contratual deve considerar a natureza da obrigação inadimplida, o prejuízo efetivamente causado, a boa-fé das partes e a função social do contrato.

3. A intervenção judicial na cláusula penal não viola a autonomia privada, mas concretiza os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 412, 413, 421, 422 e 884; CPC, art. 784, III, e art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.641.131/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.02.2017, DJe 23.02.2017; TJDFT, Ap. Cív. 0746350-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7ª Turma Cível, j. 21.08.2024, DJe 29.08.2024; TJMG, Ap. Cív. 5041349-46.2022.8.13.0079, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 26.06.2025, DJe 27.06.2025.